Tribunal: TJMT
Processo: 1017518-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017518-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), BRUNO VARJAO WURZIUS - CPF: 034.674.771-60 (AGRAVANTE), MARCIA BRUNA BARBOSA SILVA - CPF: 709.712.001-06 (AGRAVADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A
QUO
–
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA – CONTRATO DE ALUGUEL EM NOME DO AGRAVANTE – ESBULHO PRATICADO PELA AGRAVADA JÁ DESLIGADA DA EMPRESA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelo Autor/Agravante, eis que há
contrato de locação celebrado entre a pessoa jurídica ZAHER & CIA LTDA. na qualidade de LOCADORA, e o Agravante na condição de LOCATÁRIO.

Em contrapartida, a Requerida/Agravada não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e provas do Agravante, ou demonstrar melhor posse sobre o imóvel disputado.

Ademais,
em que pesem existir medidas protetivas em desfavor do Agravante, não soa razoável e plausível seja ele seja proibido de adentrar no imóvel em que é LOCATÁRIO, simplesmente por que a Agravada, mesmo já desligada da empresa, continua indo ao local sem a autorização ou aquiescência do Agravante.

Vale destacar que o imóvel em discussão trata de prédio comercial, e não o endereço em que a Agravada reside.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017518-71.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BRUNO VARJÃO WURZIUS
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n.o 1014970-64.2021.8.11.0003,

movida em face de
MÁRCIA BRUNA BARBOSA SILVA,
indeferiu o pedido liminar de reintegração do Agravante na posse do imóvel objeto do litígio.

Inconformado, o Recorrente pugna pela reforma da decisão objurgada, ao argumento de que, desde o mês de junho de 2019, é empresário individual e único titular da locação do imóvel onde está sediada sua empresa WURZIUS CLÍNICA ODONTOLÓGICA EIRELI (GOU Odonto Rondonópolis), situada na Avenida João Ponce de Arruda, no 2393, Quadra IV, Lote 32, Loteamento Cellos II, em Rondonópolis.

Afirma que exerce a posse justa e pacifica sobre o imóvel desde 10/07/2019, quando alugou o prédio da real proprietária, a empresa ZAHER & CIA LTDA.

Relata que manteve com a Agravada relacionamento conjugal de 10/06/2015 a 06/01/2021 e, no ano de 2019, convidou-a para trabalhar em sua empresa, especificamente para exercer a função de coordenadora/gerente administrativa. Frisa que, mesmo com o término da união, optaram por manter o convívio profissional, pois têm um filho de 02 anos de idade.

Destaca que um mês antes do alegado esbulho, isto é, em maio de 2021, o Agravante foi informado pela sua contabilidade, bem como por clientes e colaboradores, que a Agravada estaria desviando valores da empresa para sua conta bancária. Em razão desta notícia, ressalta que, na data de 07/06/2021, solicitou que a Recorrida se retirasse da empresa.

Aduz que a Recorrida, ao receber a notificação extrajudicial para se retirar da empresa, em 08/06/2021, dirigiu-se à Delegacia da Mulher e solicitou medidas protetivas em desfavor do Recorrente noticiando ter sido vítima de violência doméstica praticada pelo Agravante.

Por derradeiro, afirma que a manutenção da decisão acarretará graves prejuízos ao Recorrente, posto que a Agravada, apesar de já ter sido desligada da empresa, continua indo ao local à revelia do Agravante.

Forte nesses argumentos, pleiteou a antecipação da tutela recursal para que fosse reintegrado na posse do imóvel. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a medida ora pleiteada
.

O pedido liminar foi deferido (ID. 103900469).

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID. 108428460.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID. 111038450).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Agravante
BRUNO VARJÃO WURZIUS
ingressou com Ação de Reintegração de Posse em face da Agravada
MÁRCIA BRUNA BARBOSA SILVA.

Na peça de ingresso, o Autor/Agravante asseverou que
é Empresário Individual, proprietário e único titular da empresa WURZIUS CLÍNICA ODONTOLÓGICA EIRELI (GOU 4 Odonto Rondonópolis), sediada na Avenida João Ponde de Arruda, no 2393, Quadra IV, Lote 32, Loteamento Cellos II, em Rondonópolis/MT, CEP: 78.720-103, devidamente inscrita no CNPJ n.o 28.082.201/0001-02 e NIRE n.o 51600127721, desde o mês de junho de 2019 quando a adquiriu de Vinicius Centenaro.

Narrou que, após adquirir a empresa ainda em 2019, o Requerente na qualidade de proprietário alocou sua então companheira, Sr.a Marcia Bruna Barbosa Silva, ora Agravada, para trabalhar na função de coordenadora/gerente administrativa da empresa.

Aduziu que as partes mantiveram o relacionamento conjugal de 10/06/2015 até 06/01/2021, conforme Contrato Particular de União Estável em anexo e, mesmo com o término do relacionamento, optaram por manter o convívio profissional, até para preservar um bom relacionamento, tendo em vista que tiveram um filho. que está com 02 (dois) anos de idade.

Relatou ter tomado conhecimento, por meio de análise contábil e de relato de clientes e funcionários, que a Requerida/Agravada estaria desviando dinheiro da empresa para sua conta bancária particular, razão pela qual decidiu afastá-la das atividades, notificando-a extrajudicialmente sobre a rescisão do contrato e a concessão de 48h (quarenta e oito horas) para que se retirasse da clínica com seus pertences pessoais.

Afirmou, ainda, que o esbulho de sua posse ocorreu em 10/06/2021, quando o Agravante foi impedido de adentrar nas pendências de sua empresa, pois a Agravada insistiu em permanecer no local, embora tenha sido notificada extrajudicialmente e o prazo para sua retirada tenha expirado em 09/06/2021.

Sustentou que, em 08/06/2021, após ter sido notificada para afastar da empresa, a Agravada se dirigiu à Delegacia da Mulher e requereu medidas protetivas contra o Requerente, narrando inverdades apenas para conseguir uma maneira de mantê-lo afastado, o que certamente implicaria na sua permanência na clínica odontológica, que é de propriedade do Agravante.

Alegou que a Juíza da 1.a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar determinou que o Agravante fique a uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros da Agravada, sob pena de multa e de prisão preventiva, o que fez com que o Requerente ficasse impedido de adentrar na sua empresa e de trabalhar, já que a Agravada insistia em descumprir o comunicado de desligamento do seu cargo de gerente administrativa, sendo este o motivo que resultou no indigitado esbulho perpetrado pelo Agravante, pois voltou a entrar no imóvel para trabalhar, tendo sido injustamente acusado de esbulho da sua própria empresa.

Sob tais argumentos, pleiteou a concessão da tutela de urgência para afastar a tese de esbulho na área indicada, com a imediata reintegração do Agravante no seu local de trabalho.

Ao analisar o pedido liminar, o Julgador singular entendeu que os documentos colacionados pelo Autor/Agravante não eram suficientes para demonstrar sua posse, de modo que indeferiu o pleito.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo de Instrumento.

Inconformado, o Agravante assevera que os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão evidenciados nos autos, eis que
exerce a posse justa e pacifica sobre o imóvel desde 10/07/2019, quando alugou o prédio da empresa ZAHER & CIA LTDA.

De início, vale frisar que este Instrumental se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, notadamente no que se refere à presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar em ação de reintegração de posse.

Como é cediço, a ação possessória visa assegurar a posse, independentemente de qual direito real (propriedade ou outro) tenha lhe dado causa, em face da prática de três diferentes graus de gravidade de ofensa a ela cometida: esbulho, turbação ou ameaça.

Nesse aspecto, o possuidor tem direito de ser mantido na posse no caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho, desde que consiga provar, indene de dúvida, os seguintes requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse apesar de turbada ou a perda da posse, quando se tratar de reintegração (art. 561, CPC).

Aliado a isso, a posse consiste no vínculo entre pessoa e coisa, fundada na vontade do possuidor, criando mera relação de fato por meio da exteriorização de um, ou mais, dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

Nesse compasso, o artigo 1.196 do Código Civil preconiza qual a característica da pessoa do possuidor e fornece os elementos para extrair o conceito legal de posse,
in verbis
:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade.

Além disso, de acordo com o art. 1.204 do diploma civil, a aquisição ou a consumação da posse ocorre a partir do momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de quaisquer dos poderes inerentes à propriedade, tais como: o uso, disposição, fruição etc.

O esbulho, por sua vez, caracteriza-se pela injusta privação da posse em virtude de violência exercida sobre a coisa, de constrangimento ocasionado ao possuidor por medo de cometimento de violência ou, ainda, por ato clandestino ou abuso de confiança (THEODORO, Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 28.a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. III, pp. 120/121).

A turbação, de outro norte, pode ser conceituada como
“todo fato injusto, ou todo ato abusivo, que venha ferir direitos alheios, impedindo ou procurando impedir o seu livre exercício."
(SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 28.a ed., p. 1425).

Na hipótese, em que pese ao costumeiro acerto do Juiz de primeiro grau, entendo que há elementos robustos que comprovam a posse do Agravante sobre o imóvel onde está instalada a sua empresa, além do fato de que, pelo menos em tese, o esbulho está sendo praticado pela Agravada e não pelo Agravante.

Com efeito, compulsando o caderno processual e a documentação que o acompanha, observo a existência do contrato de locação celebrado entre a pessoa jurídica ZAHER & CIA LTDA. na qualidade de LOCADORA, e o Agravante na condição de LOCATÁRIO, como se denota do ID. 103744968.

A Agravada não figura como contratante no instrumento particular, e é pessoa estranha à relação contratual.

Nessa linha de intelecção, em que pesem existir medidas protetivas em desfavor do Agravante, não soa razoável e plausível seja ele seja proibido de adentrar no imóvel em que é LOCATÁRIO, simplesmente por que a Agravada,
mesmo já desligada da empresa
, continua indo ao local sem a autorização ou aquiescência do Agravante.

Ressalto que a Recorrida já foi devidamente notificada para não comparecer à empresa da qual era funcionária, inclusive, a própria Agravada deu o seu ciente em 07/06/2021, eis que assinou o recebimento da notificação, como se vê do ID. 103744987. E, mesmo assim, tem agido de modo contrário às medidas protetivas por ela mesma requeridas, já que insiste em se aproximar do Agravante no local em que ele trabalha.

De mais a mais, destaca-se que a medida protetiva imposta em desfavor do Agravante foi arbitrada no sentido de proibi-lo de se aproximar da Agravada, ou seja, não há determinação proibindo o Recorrente de se dirigir ao imóvel objeto da lide,
local onde exerce sua profissão
.

Consigno, ainda, que se trata de prédio comercial, e não o endereço em que a Agravada reside, visto que o endereço por ela declinado na Procuração e Declaração de Hipossuficiência é: Rua Paraná, n.o 172, Bairro Novo Horizonte, CEP: 78.700-000 Rondonópolis/MT (IDs.64330885 – autos principais). Em contrapartida, observo que o endereço do imóvel objeto desta demanda é: Av. Ponce de Arruda, n.o 2.393, Loteamento Cellos II, Rondonópolis/MT, CEP: 78.720-103.
Ou seja, são endereços distintos
.

Essas circunstâncias reforçam as alegações expostas pelo Agravante, e demonstram justa posse sobre o imóvel

por ele locado para fins comerciais.

Por outro lado, a Agravada não juntou documentos que demonstrem posse sobre o imóvel objeto da lide.

Assim, deve ser reformada a decisão recorrida, eis que estão demonstrados os requisitos para concessão da medida reintegratória.

Por tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao agravo e torno definitiva a tutela de urgência inicialmente concedida, reafirmando
que a Agravada se abstenha de turbar a posse do Recorrente, sob pena de multa diária no valor R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022